Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA INTEGRATIVA. ACOLHIDA. ART. 1.023 § 2° DO CPC. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 5°, INCISO LV. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a requerente a pagar o valor de R$ 8.881,05.
2.Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (ID 51414723). Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 51414726).
3. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença integrativa por ausência de contraditório. Passo à análise desta preliminar. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi proferida em 25/06/2023 e a autora foi intimada pelo aplicativo Whatsapp em 06/07/2023 (ID no 51414710). Em 11/07/2023, a Defensoria Pública pediu vista dos autos e em 12/07/2023, a empresa requerida opôs embargos de declaração, sob o argumento de omissão em relação ao pedido contraposto. Em 17/07/2023 os autos foram remetidos ao NUPMETAS (ID no 51414718, para análise dos embargos. Neste interregno, não houve a intimação da parte autora para se manifestar sobre os embargos opostos. Em decisão proferida em 17/07/2023, os embargos de declaração foram acolhidos e a autora foi condenada a efetuar o pagamento do valor de R$ 8.881,05 (ID no 51414719).
4. Ante a análise minuciosa dos autos, conclui-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. De acordo com o Art. 1.023, § 2° do CPC “O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”. Ou seja, é dever do juízo a quo, verificando a possibilidade de modificação do julgado, conceder o prazo de 5 dias à parte contrária para se manifestar sobre os embargos de declaração. Tal dispositivo legal possui fundamento no art. 5°, inciso LV da Constituição Federal, o qual determina que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. A ausência de intimação da parte contrária fere diretamente os princípios aqui destacados, quais sejam: contraditório e ampla defesa. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.
5. Foram concedidos efeitos infringentes aos embargos de declaração, transformando a decisão que condenou a autora parte integrante da sentença, que julgou os pedidos iniciais improcedentes. Logo, em sendo a decisão nula por ofensa ao contraditório e ampla defesa e considerando que esta decisão possui caráter integrativo da sentença, é de se concluir que toda a sentença está eivada de vício, razão pela qual deverá ser declarada integralmente nula.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Devolvidos os autos à origem para regular processamento da causa.
7. Sem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigo 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.